Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR RECONHECIDO EM FAVOR DA COOPERATIVA. PAGAMENTO PARCIAL AO CREDOR. OFÍCIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA DIFERENÇA DO VALOR.

1. Comprovado pelo agravante-exequente a existência de crédito em seu favor e não demonstrado pela Administração Pública a destinação da diferença entre o valor parcial pago ao agravante e o reconhecido no Diário Oficial da União, de rigor a expedição de ofício à Secretaria responsável pelo recebimento do crédito para esclarecimentos.

2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.